Tribunal: TJBA
Processo: 8072306-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072306-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO CARDOSO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

AGRAVADO: PAES LEME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO HIJO SAMPIETRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS E ENCARGOS E BLOQUEIO DE MATRÍCULA. ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I.
Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a bloquear a matrícula do imóvel, suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e afastar a cobrança de taxas condominiais e IPTU.

II.
Questão em discussão:

2 . A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória para o bloqueio da matrícula imobiliária e para a suspensão das obrigações contratuais e encargos (condomínio e IPTU) atrelados à promessa de compra e venda cuja rescisão se pleiteia.

III.
Razões de decidir:

3. Evidenciada a intenção autoral de rescindir o contrato sob o argumento de descumprimento de oferta de uso de FGTS — lastreada em ata notarial indicativa do prévio conhecimento da vendedora —, impõe-se a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vencidas e vincendas e a proibição de anotações restritivas de crédito, em respeito à boa-fé.

4. A responsabilidade por taxas condominiais e IPTU apenas recai sobre o promitente comprador a partir da efetiva imissão na posse, não verificada no caso.

5. O pedido de bloqueio ou averbação na matrícula do imóvel deve ser rechaçado, pois ausente a comprovação de risco concreto de dilapidação patrimonial, insolvência ou fraude à execução, não bastando a mera conjectura de futura venda da unidade.

6. Com o julgamento do recurso principal resta prejudicada a análise dos Aclaratórios.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso horizontal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.